Tribunal: TJSP
Processo: 2137280-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137280-81.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Carlos de Oliveira Franco Junior, Ricardo
Barboza da Silva e JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS
Impetrado: MMJD da Vara Plantão - Capital Criminal -
Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Voto no 18105
Registro: 2020.0000506418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137280-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes JOSÉ
CARLOS DE OLIVEIRA FRANCO JUNIOR, RICARDO BARBOZA DA SILVA e
JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA VARA PLANTÃO - CAPITAL
CRIMINAL - FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137280-81.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Carlos de Oliveira Franco Junior, Ricardo
Barboza da Silva e JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS
Impetrado: MMJD da Vara Plantão - Capital Criminal -
Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Voto no 18105
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em
flagrante – Conversão em preventiva – Presença
dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem
fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no
caso concreto – Liberdade provisória em razão da
disseminação da covid-19 – Impossibilidade –
Constrangimento ilegal – Não caracterização –
Ordem denegada.

Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Defensor
Público Dr. Renato Isnard Khair em favor de JOÃO VITOR ARAÚJO DOS
REIS, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FRANCO JÚNIOR e RICARDO
BARBOZA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal, pois a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos para a decretação da
medida extrema, inclusive em razão da disseminação da covid-19.
Afinal, os paciente são jovens e primários, tudo
levando à concessão da ordem para que possam responder ao processo em
liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares ou

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137280-81.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Carlos de Oliveira Franco Junior, Ricardo
Barboza da Silva e JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS
Impetrado: MMJD da Vara Plantão - Capital Criminal -
Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Voto no 18105
deferimento da prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar (fls. 42/43), foram
prestadas as informações (fls. 53) e a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 56/60).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
João Vitor Araújo dos Reis, José Carlos de Oliveira Franco Júnior e
Ricardo Barboza da Silva, sob o argumento de que os pacientes sofrem
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, mas estão ausentes os requisitos da medida extrema, inclusive em
razão da disseminação da covid-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Isso porque, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está bem fundamentada, com indicação da
regularidade do flagrante e da existência de prova da materialidade e de
indícios de autoria contra os pacientes (fls. 37/40).
Afinal, o Magistrado enfatizou a gravidade concreta
da conduta, na medida em que os pacientes foram presos em flagrante na
posse de expressiva quantidade de entorpecentes – 05 porções de skank
(3,3g) e um tijolo da mesma substância (966,5g), tudo sugerindo a traficância.
Na verdade, os pacientes foram abordados pelos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137280-81.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Carlos de Oliveira Franco Junior, Ricardo
Barboza da Silva e JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS
Impetrado: MMJD da Vara Plantão - Capital Criminal -
Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Voto no 18105
policiais militares durante fiscalização de rotina na Rodovia Anhanguera,
ocasião em que demonstraram nervosismo e os agentes encontraram as
drogas, parte em poder dos acusados, e outra no interior do veículo.
Essas circunstâncias, que, por certo, atingiriam um
número ilimitado de pessoas, indicam a gravidade concreta da conduta,
recomendam a constrição para a garantia da ordem pública e da instrução
criminal.
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in
concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas
de crack). O juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados
"possuem registros anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como
"o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves como
roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse
contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137280-81.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Carlos de Oliveira Franco Junior, Ricardo
Barboza da Silva e JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS
Impetrado: MMJD da Vara Plantão - Capital Criminal -
Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Voto no 18105
asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares'
em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como
concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso
do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso
desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De Assis
Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
De mais a mais, o comércio ilícito de drogas é
conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado de
pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam mantidos privados da liberdade durante o decorrer do
processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
Confira-se:
“...Na hipótese dos autos, presentes elementos
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137280-81.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Carlos de Oliveira Franco Junior, Ricardo
Barboza da Silva e JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS
Impetrado: MMJD da Vara Plantão - Capital Criminal -
Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Voto no 18105
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos
e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva,
notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017).
É o que acontece na hipótese dos autos.
Dessa forma, tratando-se de crime grave e que, por
outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública – o
tráfico, inclusive, é equiparado aos hediondos – justifica-se a manutenção da
custódia cautelar, ainda que se tratem de réus primários e com outros
predicados, fatores secundários diante da necessidade de se resguardar a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137280-81.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Carlos de Oliveira Franco Junior, Ricardo
Barboza da Silva e JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS
Impetrado: MMJD da Vara Plantão - Capital Criminal -
Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Voto no 18105
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, no caso dos autos o Magistrado, em
decisão, repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos
requisitos autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se
mostra ilegal ou arbitrária a ponto de autorizar a concessão da ordem.
Por outro lado, vale anotar que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
E, pelo que se percebe, os pacientes não apresentam
qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco de
pessoas eventualmente contaminadas pela covid-19.
Afinal, a Secretaria de Administração Penitenciária,
em ofícios encaminhados nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio de 2020 à E.
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem
adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento
da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência
das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”,
inclusive com a distribuição de quase 853.000 máscaras reutilizáveis a todos

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137280-81.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Carlos de Oliveira Franco Junior, Ricardo
Barboza da Silva e JOAO VITOR ARAUJO DOS REIS
Impetrado: MMJD da Vara Plantão - Capital Criminal -
Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Voto no 18105
os custodiados e funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local, de sorte que não se vê situação a ponto de
justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a direito dos
pacientes.
Vale
dizer,
finalmente,
que
outras
medidas
cautelares se mostram mesmo insuficientes para o caso concreto se, como se
viu, é necessária, ao menos nesse momento inicial, a manutenção da prisão,
de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe à correta
solução do caso em questão, recomendando-se ao juízo a observância do
disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal com a redação da
Lei no 13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR